Tribunal: TJSP
Processo: 2062700-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2062700-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ituverava, em
que é embargante HELIO NOSE, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2062700-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 2062700-80.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Ituverava - 2a Vara Criminal
Processo n. 1002958-24.2018.8.26.0288
Embargante: Helio Nose
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 39685
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. acórdão desta 13a
Câmara de Direito Criminal, que, no julgamento do “Habeas Corpus” n.
2062700-80.2020.8.26.0000, por unanimidade, denegou a ordem (fls.145/150).
Alega omissão e obscuridade no v. acórdão, sem apreciação
dos documentos relativos à notícia de surto de COVID-19 na Penitenciária de
Franca, para onde o embargante teria que retornar, em regime fechado.
Reiterando tratar-se de indivíduo idoso e hipertenso, pede seja mantido em
prisão domiciliar.
É o relatório.
Embargos conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados,
não se vislumbrando qualquer falha a justificar sua oposição.
O que o embargante busca, em verdade, é a reapreciação de
questão já enfrentada, bastando breve leitura do julgado para tal constatação.
Vale mencionar, de qualquer modo, que na decisão consignou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2062700-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
se que a pandemia não teve grande significado nos estabelecimentos
prisionais, ao menos se comparado ao meio social livre no estado de São
Paulo. Inclusive, foram explicitados números fornecidos pela Secretaria de
Administração Penitenciária (frise-se, detentora do controle de dados gerais da
população carcerária e servidores) e que não demonstram o descontrole
alegado pela Defesa.
O fato de o embargante não ter sua pretensão satisfeita, não
autoriza a rediscussão da matéria já exaustivamente enfrentada, nesta esfera.
Nessa conformidade, inocorrentes vícios ou qualquer falha a
justificar a oposição dos presentes embargos, estes, apesar de conhecidos,
ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator